Tribunal: TJMT
Processo: 0015053-37.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0015053-37.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Lesão leve]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE LUCIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.252.921-72 (APELADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (APELANTE), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0015053-37.2016.8.11.0015.

Parte recorrente (s): DANILO BANDELOW DE LIMA.

Parte recorrida(s): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

JOSE LUCIO FERREIRA DA SILVA.

_________________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – DECISÃO MANTIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de insuficiência probatória, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes para a condenação judicial questionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado contra sentença que cível contra sentença que condenou a parte recorrente as penas do art. 129 do Código Penal, consistente no fato de cometer lesões corporais, sendo-lhe imposta a pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

Da preliminar de nulidade processual por ausência do representante do Ministério Público à audiência preliminar/conciliatória.

MÉRITO

Defende a ausência de provas quanto ao fato delituoso praticado.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, defendendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato inicial, tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente as penas do art. 129 do Código Penal, consistente no fato de cometer lesões corporais, sendo-lhe imposta a pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

Da preliminar de nulidade processual por ausência do representante do Ministério Público à audiência preliminar/conciliatória.

Rejeito a preliminar de nulidade processual, por ausência do Representante do Ministério Público à audiência, isto, em face de qualquer sinal probatório de prejuízo à parte recorrente.

MÉRITO

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, o conjunto probatório revela que tanto na fase policial, quanto judicial, se observa a coerência das narrativas fáticas registradas nos autos, evidenciando a prática delitiva imputada à parte recorrente.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, em consonância com o judicioso parecer Ministerial,

CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023